Tribunal: CARF
Processo: 10580.733950/2012-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-12-01

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.733950/2012-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.614 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de outubro de 2021
Recorrente
VILMA SOUSA SANTANA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
PENSÃO ALIMENTÍCIA. TRATAMENTO TRIBUTÁRIO.
O rendimento recebido a título de pensão alimentícia está sujeito ao
recolhimento mensal e à tributação na Declaração de Ajuste Anual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.733950/2012-36
Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.614 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.733950/2012-36

Relatório

Contra a contribuinte acima identificada foi lavrada a Notificação de Lançamento
no 2011/645374513331698, expedida em 17/12/2012, referente a imposto sobre a renda de
pessoa física, exercício 2011, ano-calendário 2010, código 2904, formalizando a exigência de
imposto suplementar no valor de R$8.308,25 e seus consectários legais, com juros de mora
calculados até 28/12/2012, fls. 4 a 7.
O lançamento decorreu da apuração de omissão de rendimentos recebidos de
pessoas físicas - aluguéis e outros, no valor de R$30.211,82, com a seguinte manifestação da
autoridade lançadora:
Omissão de rendimentos recebidos em função de pensão alimentícia judicial ou por
escritura pública de Sergio Figueiredo Santana. Contribuinte não atendeu intimação
fiscal para apresentar Comprovante de rendimentos recebidos em razão de Pensão
alimentícia, com valor fixado por meio de Escritura Pública, Decisão Judicial ou
Acordo Homologado Judicialmente.
Cientificada da notificação em 24/12/2012, fls. 10, a contribuinte apresentou
impugnação em 28/12/2012, fls. 2, acompanhada dos documentos de fls. 3 e 8, contestando o
lançamento.
Alega que não ocorreu omissão de rendimentos da pensão alimentícia recebida em
benefício de um de seus filhos, que sofre de autismo e da pensão dependeu até o momento da
colação de grau, a qual ocorreu bem além do limite legal de pagamento.
Sustenta que declarou o valor de R$30.211,00, quando o valor recebido foi
R$30.211,92, configurando-se diferença irrelevante de apenas R$0,82.
Argumenta que não possui nenhum imóvel alugado.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
PENSÃO ALIMENTÍCIA. TRATAMENTO TRIBUTÁRIO.
O rendimento recebido a título de pensão alimentícia está sujeito ao recolhimento
mensal e à tributação na Declaração de Ajuste Anual.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.
É o relatório.
Voto
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.614 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.733950/2012-36

A matéria constante na presente autuação e objeto do Recurso Voluntário é a
omissão de rendimentos recebidos de pessoa física, no valor de R$ 30.211,82.
Do Mérito
Da Omissão de Rendimentos Recebidos
Inicialmente, transcrevemos o disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Compulsando os autos, verifico que o interessado ao apresentar seu recurso
voluntário, basicamente, manteve as argumentações de sua impugnação, não apresentando
novas razões de defesa perante este Colegiado.
Considerando este fato; Considerando a minha absoluta concordância com os
fundamentos do Colegiado a quo; e Considerando, ainda, o fundamento regimental acima
reproduzido, utilizo como razões de decidir às do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:
Voto
Conheço da impugnação apresentada pela contribuinte por ser tempestiva e
atender aos demais requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/72.
De início, cabe assinalar que a omissão de rendimentos apurada pelo fisco não é
decorrente do fato gerador vinculado à percepção de aluguéis.
A autoridade lançadora capitulou a infração sob o título "Omissão de
Rendimentos Recebidos de Pessoas Físicas - Aluguéis e Outros" e, logo após, na
complementação da descrição dos fatos, frisou que ela é proveniente do recebimento
de pensão alimentícia.
Apesar de a autuada alegar que a pensão beneficiou seu filho, nenhuma prova
produziu nesse sentido. A impugnação não veio acompanhada da decisão judicial que
estipulou o pagamento da pensão alimentícia. No direito existe um brocardo em que
alegar e nada provar é o mesmo que nada alegar.
O rendimento recebido a título de pensão está sujeito ao recolhimento mensal
(carnê-leão) e à tributação na Declaração de Ajuste Anual, na ficha denominada
"Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Física e do Exterior Pelo Titular". É o
que dispõe o artigo 54 do Decreto no 3.000/99.
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.614 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.733950/2012-36

Art. 54. São tributáveis os valores percebidos, em dinheiro, a título de alimentos ou
pensões, em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente,
inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, §1o).
A autuada, por outro lado, na declaração de ajuste anual que foi objeto de
revisão pela autoridade lançadora, informou o recebimento de R$30.211,00, a título de
pensão alimentícia, na ficha denominada "Rendimentos Sujeitos à Tributação
Exclusiva/Definitiva", fls. 13. Em assim procedendo, a pensão alimentícia deixou de
compor os rendimentos oferecidos à tributação no exercício 2011, ano-base 2010,
como se verifica no resumo da declaração de rendimentos em discussão, fls. 16.
Ante tais considerações, deve ser mantida a omissão de rendimentos apurada
pelo fisco.
Voto por julgar a impugnação improcedente e manter o crédito tributário
exigido.
Assim, desde já, proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus
próprios fundamentos.
Acrescento, ainda, que o documento trazido em sede de recurso voluntário (e-fls.
39/41) não socorre a recorrente, pois trata-se de petição em ação de exoneração de alimentos
promovida por Sérgio Figueiredo Santana, durante o ano de 2010 e, portanto, sem nenhuma
decorrência no lançamento desta lide administrativa.
Conclusão
Da análise dos elementos que constituem este processo administrativo, considero
que a recorrente não logrou êxito em comprovar a inexistência de omissão de rendimentos.
Assim, voto pela manutenção integral das omissões contidas nesta notificação
de lançamento, alinhando-me à conclusão da decisão de piso.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital